Tribunal: CARF
Processo: 10730.011362/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.011362/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.019 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
OSVALDO CHATEAUBRIAND NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
OBJETOS
DE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Somente importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for demonstrada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011362/2007-10
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011362/2007-10

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/12), lavrada em
22/10/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento de ofício contendo as infrações de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 22.238,88 e de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 11.250,76.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Relativamente à compensação do imposto de renda retido de R$ 22.238,88,
informa que ingressou com ação ordinária nos autos do processo n°
2003.51.01.023087-6, pleiteando afastar a incidência do imposto de renda sobre as
parcelas de complementação de aposentadoria percebidas da PETROS.
Acrescenta que o imposto de renda sobre as parcelas de complementação de
aposentadoria está sendo depositado judicialmente pela fonte pagadora. Dessa forma,
entende que os descontos do imposto foram realizados e, consequentemente, é devida
a compensação na Declaração de Ajuste Anual.
Esclarece que o rendimento de R$ 11.250,76 foi corretamente declarado, como
se pode verificar de sua Declaração de Ajuste Anual, quando informou duas fontes
pagadoras, quais sejam, INSS e PETROS.
Para provar o alegado, juntou aos autos os documentos de fls. 8/51.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-32.850 (e-fls. 78/82), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário a infração de
compensação indevida de IRRF e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Inicialmente, verifica-se que o contribuinte percebeu rendimentos tributáveis de
R$ 113.686,33 e R$ 11.250,76 os quais foram respectivamente pagos pela Fundação
Petrobrás e pelo INSS. Tais valores foram incluídos no comprovante de rendimentos
emitido pela Fundação Petrobrás e corretamente informados pelo sujeito passivo na
Declaração de Ajuste Anual, conforme se vê das fls. 51 e 66. Assim, cancela-se a
infração de omissão de rendimentos de R$ 11.250,76.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011362/2007-10

No tocante à compensação de imposto retido na fonte, depreende-se, do cotejo
do que consta nos autos, fls. 8/46 e 51, que o sujeito passivo ingressou com ação
ordinária perante a 6a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio de Janeiro
(Processo n° 2003.5101023087-6), questionando a retenção do imposto de renda sobre
a complementação de aposentadoria paga pela Fundação Petrobrás.
Portanto, depreende-se que a matéria em litígio no presente processo
administrativo é objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 1°, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 1.737/1979, e o
artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de
ação judicial em face da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de recorrer
na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
O Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do Sistema de Tributação
da Secretaria da Receita Federal n° 3/1996, esclarece que:
...
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário,
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal que adota o modelo de jurisdição una, sendo soberanas as
decisões judiciais.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial,
manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta
jurisdição é objeto de discussão no Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a
administrativa.
No caso concreto, a autoridade administrativa julgadora está impedida de
apreciar o mérito relativo à compensação do imposto de renda retido pela fonte
pagadora e objeto de depósitos judicial, fls. 8/46 e 51, devendo o órgão de origem
observar o disposto no ADN/COSIT no 03/1996, bem como acompanhar o trâmite da
ação judicial e cumprir o que nela for decidido, depois do trânsito em julgado.
Logo, com base nesta decisão, o lançamento deve alterado para considerar
indevida a omissão de rendimentos de R$ 11.250,76, de acordo com o quadro a seguir:
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
89/93), reiterando que o imposto de renda foi retido e depositado em juízo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011362/2007-10

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço, porém antes de passar à sua análise, faço as seguintes observações.
Da Concomitância de Objetos entre os Processos Administrativo e Judicial
Relativamente à infração de compensação indevida de IRRF, a decisão de
primeira instância entendeu que o processo judicial no 2003.5101023087-6 possuía o mesmo
objeto desta lide administrativa, conforme ementa in verbis:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional,
antes ou posteriormente ao lançamento ou à decisão administrativa, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
O recorrente aponta incoerência na decisão anterior, uma vez que não conheceu da
impugnação em razão da concomitância com processo judicial, mas tornou definitiva na esfera
administrativa a exigência do imposto suplementar.
Conforme dispõe a Súmula CARF no 1, importa em renúncia às instâncias
administrativas apenas a propositura de ação judicial contendo o mesmo objeto, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Pela análise da petição inicial da Ação Ordinária no 2003.51.61.023067-5 (e-fls.
13/24), que o objetivo principal daquela demanda seria o reconhecimento de isenção de IRPF
sobre as parcelas recolhidas para a formação do fundo de previdência privada e seus resgates
após as aposentadorias de seus beneficiários.
Verifica-se, ainda, que os IRRF decorrentes dos pagamentos de complementação
de aposentadoria do recorrente, foram depositados judicialmente na conta CEF no
0623.635.0600.3437-7 (e-fls. 25 e 44).
Noutro passo, identifica-se como infração mantida nesta notificação de
lançamento, a compensação indevida de IRRF por Fundação Petrobras de Seguridade Social.
Embora a infração de IRRF desta lide administrativa tenha como origem os
rendimentos de complementação de aposentadoria, questionados judicialmente, e seja decorrente
dos depósitos judiciais, entendo que não há identidade entre os objetos das demandas judicial e
administrativa. Lá discute-se a incidência tributária sobre rendimentos de previdência privada,
aqui glosa de compensação de IRRF declarada, por não ter sido identificado o seu respectivo
recolhimento à União.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011362/2007-10

Isto posto, discordo da conclusão do julgamento a quo quanto ao conhecimento
da matéria relativa à contestação da glosa de IRRF.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Fundação Petrobras de Seguridade Social, CNPJ no 34.053.942/0001-50, no valor de R$
22.238,88.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado informa que o Fisco não recebeu a parcela do IRRF, por força de
decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo determinando seu depósito em Juízo na
conta CEF no 0623.635.0600.3437-7.
Em função disto, entende que não pode ser autuado em razão desse fato, sendo o
depósito judicial do imposto questionado seu direito como contribuinte.
Afirma que houve o desconto do imposto no momento do pagamento do
beneficio, no valor total de R$ 22.238,88, conforme comprovante de rendimentos, emitido pela
PETROS e, como já dito, encontram-se depositados judicialmente por força da decisão judicial.
Entende que este valor deve ser deduzido quando da apresentação de sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), como foi feito. Não havendo compensação indevida de
imposto já que este foi descontado do seu beneficio e depositado em Juízo, estando equivocada a
apuração do imposto que não considerou este fato.
Como visto no tópico anterior, no meu entendimento, houve equívoco quanto à
concomitância dos objetos das demandas judicial e administrativa, pelo julgamento de piso.
Constam deste processo administrativo os seguintes documentos: i). peças
relativas à ação judicial no 2003.51.61.023067-5 (e-fls. 13/51); ii) DIRPF (e-fls. 53/55); e iii)
comprovante de rendimentos (e-fls. 56).
Da observação destes documentos, vê-se que o valor declarado como retido na
fonte na DIRPF do recorrente é idêntico ao constante de seu comprovante de rendimentos.
Nota-se também, a existência de observação no comprovante de rendimentos, com
o seguinte teor: “Rendimentos tributáveis com processo judicial R$ 113.686,33, IR depositado
judicialmente R$ 22.238,88, Num. Processo – 2003.5101023087-6, 6a Vara Federal do Rio de
Janeiro, Data da decisão judicial 14.11.2003.”
Os depósitos judiciais do recorrente foram efetuados na conta CEF no
0623.635.0600.3437-7 (e-fls. 44).

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011362/2007-10

Consultando o andamento desta demanda judicial, identificamos a seguinte
decisão judicial (e-fls. 96):
Intime-se a Fundação Petrobrás de Seguridade Social ... para que sejam restabelecidos a
retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte referente às verbas recebidas
pelo autor a título de complementação da aposentadoria. Oficie-se à CEF solicitando
proceder à transformação em pagamento definitivo os depósitos efetuados nas contas
no ... 0625.635.06003437-7 (Osvaldo Chateaubriand Neto)...vindo informações quanto
ao cumprimento da operação realizada. Cumprida a determinação, abra-se nova vista à
União Federal, pelo prazo de dez dias. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se
os autos.
Apesar de esta matéria não ter sido apreciada oportunamente pela primeira
instância, entendo que, neste caso, não há necessidade de devolvê-la para pronunciamento, a fim
de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Este é o caso dos autos sob análise, observando toda a documentação aqui
constante, especialmente, a ordem judicial de transformação em pagamento definitivo dos
valores depositados na conta à disposição daquele juízo em nome do contribuinte desta lide,
entendo que a notificação de lançamento não merece subsistir.
Assim, voto pela exoneração integral deste lançamento.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011362/2007-10

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital